Tribunal: STF
Processo: HC 100795
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CPP, ART. 619. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS REJEITADOS. ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS.



    1. O abuso do direito de recorrer resta configurado ante a persistência da parte embargante após os devidos esclarecimentos, reiterando-se argumentos teratológicos – apenas para alterar o dispositivo do acórdão embargado, sem efeito modificativo –, revelando-se a ausência de interesse recursal.



    2. In casu, a matéria suscitada na impetração foi exaustivamente debatida: i) na decisão monocrática; ii) no acórdão em agravo regimental; iii) nos embargos de declaração, não restando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, nos termos do art. 619 do CPP.



    3. É que na decisão embargada restou assentado: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando o writ, em sede de agravo regimental, resta examinado em toda sua extensão, ainda que o relator tenha manifestado sua preocupação a respeito da utilização excessiva do remédio heroico perante o STF. Precedentes: HC 100.154-ED/MT, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 26/04/2011; AI 776.875 AgR-ED-ED-ED/DF, Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 19/4/2011, DJE 2/5/2011. 2. O princípio da colegialidade restou incólume, máxime porque o Regimento Interno do STF (art. 21, § 1º) e a Lei 8.038/90 (art. 38) expressamente autorizam o relator a negar seguimento a ações manifestamente improcedentes. 3. In casu, a ordem foi indeferida pelos seguintes argumentos: a) a utilização promíscua do remédio heroico deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar. b) a supressão de instância impede que sejam conhecidos, em sede de habeas corpus, argumentos não veiculados nos Tribunais inferiores; in casu, o prévio exame sobre suposta inovação nos fundamentos da sentença de pronúncia. c) deveras, ainda que superado tal óbice, verifica-se que não há nesse caso ilegalidade aferível de plano, imprescindível a uma eventual concessão da ordem. Precedentes: HC 103.835/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010; HC 100.616/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011. d) Sob o ângulo fático mister assentar que: d.1) o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), e artigo 211 (ocultação de cadáver), combinados com o art. 69, todos do Código Penal, tendo por vítima a genitora de sua filha, por motivo torpe e cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima; d.2) a defesa alega nulidade absoluta por omissão da sentença de pronúncia em se manifestar sobre a alegação de ausência de defesa técnica durante a instrução do processo. A omissão foi sanada em juízo de retratação e, posteriormente, a nulidade foi refutada pelo acórdão que julgou o recurso em sentido estrito; e) O processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não são fins em si mesmos, mas como meios de se garantir um processo justo, equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e do devido processo legal. f). É cediço na Corte que: f.1) no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ; f.2) nesse mesmo sentido é o conteúdo do Enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu ; f.3) precedentes: HC 93.868/PE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 28/10/2008; HC 98.403/AC, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010, HC 94.817, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 3/8/2010. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o arquivamento imediato dos autos.